Tribunal: CARF
Processo: 13884.720764/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720764/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.641 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MERCADO DU VALLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-046.828 da 6a Turma da
DRJ/FNS, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, para o no
de 2019, em face das divergências entre a GFIP e a GPS, relativas aos meses de 12/2016 e de
01/2017 a 06/2017, listados às f. 149/150.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alega que houve
equívoco no preenchimento da GFIP por falta de informação das compensações relativas ao
salário-maternidade não deduzido. Informa que as informações foram corrigidas, através de
retificações transmitidas nas datas 06/01/2019 e 29/01/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720764/2019-87
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720764/2019-87

A autoridade administrativa se manifestou no sentido manter o Termo de
Indeferimento, pois apesar das retificações realizadas a fim de computar as compensações
referentes ao salário maternidade, remanesceram saldos devedores que não foram quitados no
prazo legal. Juntou extratos de informações de sistemas às f. 150/165.
A DRJ indeferiu a MI tendo em vista que as informações trazidas aos autos pela
autoridade administrativa, baseada nas cópias das GFIP retificadoras e nos extratos de
divergências, demonstram que permanecem débitos exigíveis e lista os débitos. Adicionalmente,
aduz que:
Estas informações foram corroboradas pelas informações em GFIP transmitidas em
16/01/2019 e 30/01/2019, conforme a própria contribuinte afirmou em sua manifestação de
inconformidade. Elas também conferem com o processamento. As informações de f. 152/165 atestam que
a GFIP original encontra-se na situação "substituída” e a retificadora, na situação "exportada”.
Cabe aqui uma observação para a situação atual desta exigência. Houve
apresentação de novas declarações retificadoras em 22/01/2020 que substituíram as
retificações ocorridas nas datas 16/01/2019 e 30/01/2019, para as competência
12/2016 e 01/2017 a 06/2017. Estas retificações realizadas no ano de 2020, trouxeram
a anulação dos débitos anteriormente declarados, zerando-se as divergências
apontadas no quadro do item 8.1.
...
Verificou-se também que os recolhimentos referentes às diferenças originadas
pela retificações transmitidas em 16/01/2019 e 30/01/2019 foram recolhidas em
30/01/2020,
...
Portanto, tendo em vista que as exigências apontadas no termo de indeferimento
(divergências 12/2016 e 01/2017 a 06/2017) não se encontravam regularizadas no
prazo legal, correto o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Cientificada em 01/09/2020 (fl.180), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 28/09/2020 (fl. 177).
Em seu RV, a recorrente, alega que efetuou as retificações das informações
prestadas em 16/01/2019 e que verificou que, em 29/01/2019, ainda constavam as pendências, as
transmitiu de novo e que isso evidencia que tentou regularizar as pendências.
Assim, conclui:
No início de 2020, verificando que o referido processo se encontrava ainda em
andamento, fizemos nova solicitação de opção pelo Simples Nacional: em 06/01),
onde constaram as mesmas divergências anteriores, acrescida da competência
12/2018. No dia 22/01, resolvemos transmitir novamente as sefip's e fizemos o
recolhimento das diferenças apuradas em 30/01, com o intuito de não corrermos mais
nenhum risco de ficarmos desenquadrados em 2020 do Simples Nacional. A
competência 12/2018 no valor de R$1.462,94 parcelamos o pagamento para
04(quatro) parcelas.
Requer o provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720764/2019-87

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Cabe, inicialmente, repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ainda, consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no
140, de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
A decisão da DRJ, já transcrita no relatório, acima, aponta a existência dos
débitos, conforme peço a devida vênia para repetir:
Portanto, tendo em vista que as exigências apontadas no termo de indeferimento
(divergências 12/2016 e 01/2017 a 06/2017) não se encontravam regularizadas no
prazo legal, correto o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.
A recorrente demonstra ter feito os esforços para a regularização, no entanto, não
teve êxito, dentro do prazo legal, conforme acima transcrito, razão pela qual nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital